Tribunal: CARF
Processo: 10980.911364/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.911364/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.948 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
DO PARANA - CELEPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
DIREITO SUPERVENIENTE. CSLL. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.911364/2011-45
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.948 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911364/2011-45

limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 14-
065.301, proferido pela 6a Turma da DRJ/RJO em 6 de abril de 2017, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade reconhecendo em parte o direito creditório
pleiteado, no valor de R$ 219.902,37.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata o presente processo da DCOMP no 01858.69078.310709.1.3.03-9377, fls. 15 a 28
com valor original do saldo negativo de CSLL informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito no valor de R$310.118,77, referente ao exercício de 2009.
O despacho decisório eletrônico no rastreamento 941346482 de fl. 06, não homologou a
compensação, uma vez que, não foi confirmado o valor do saldo disponível de CSLL
indicado no Per/Dcomp, conforme os quadros reproduzidos a seguir:

Fl. 1267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.948 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911364/2011-45

Inconformado com a decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 2 a 5, cujo item 1), que se refere especificamente ao Despacho
Decisório discutido, o interessado indica que os valores que foram pagos e recolhidos na
fonte à título de CSLL, diminuídos do valor devido da Contribuição, resultou na Base
Negativa total de R$ 310.118,77, no mês de dezembro de 2008. No que tange a glosas
das retenções não confirmadas, o contribuinte alega que a empresa efetivamente aferiu
seus recebimentos líquidos com retenção na fontes indicadas conforme relação com
identificação das notas fiscais classificadas por CNPJ, Tomador do Serviços, as datas de
pagamento bem como , os valores do imposto de renda retido na fonte, conforme fls.
43/46.
Dando prosseguimento ao processo, este foi encaminhado para julgamento na DRJ em
Ribeirão Preto, SP”.
Por sua vez, a 6a Turma da DRJ/RJO julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade para reconhecer, parcialmente, o direito creditório no valor de R$
219.902,37, em valores originais, referente ao saldo negativo de CSLL, exercício de 2009 (AC
2008), e homologar parcialmente as DCOMPs nos 12355.86074.310709.1.3.02-4108
15615.55574.280809.1.3.02-6995, 08591.85979.300609.1.3.02-9345 até limite do crédito ora
reconhecido, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Exercício: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA DE VALORES DO SALDO
NEGATIVO ENTRE DCOMP E DIPJ.
Superada a inconsistência detectada pelo sistema entre os valores do saldo negativo de
CSLL apontado na DIPJ e na DCOMP em análise, deve o órgão julgador prosseguir na
análise da compensação do direito creditório apurado com base na documentação
comprobatória apresentada e nas informações constantes dos bancos de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
CONTROLE DA LEGALIDADE .
Prevalecendo o princípio da verdade material no processo administrativo fiscal, impõe-
se a revisão do despacho decisório, mormente quando verificada a existência de erro de
fato.
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.948 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911364/2011-45

DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. AFERIÇÃO DE CERTEZA E
LIQUIDEZ.
Verificado, a partir dos recolhimentos mensais, a existência do saldo negativo de CSLL,
reconhece-se o crédito apurado e homologa-se as compensações até o limite do valor
reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito
Creditório Reconhecido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
“(...) III - DO DIREITO
De acordo com o artigo 74 da lei 9430/96, com redação vigente à época dos pedidos de
compensação, ao sujeito passivo que apure crédito relativo a tributo administrado pela
Secretaria da Receita Federal é permitido que realize a compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos administrados por aquele órgão, desde que respeitadas as
vedações previstas no ê3o: (...)
Ainda de acordo com a lei 9430/96, aplicam-se à CSLL as mesmas regras de apuração
de base de cálculo e ao pagamento incidentes sobre o imposto de renda:
Lei 9.430/1996 Art. 28.
Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social
sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts.
1a a 3o, 5a a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei. (redação anterior a MP 563/2012)
Dessa forma, é possível deduzir da contribuição social sobre o lucro líquido apurada, a
CSLL retida na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente,
computadas na determinação do lucro real, bem como a CSLL recolhida mensalmente
por estimativa, conforme autorizado pelos artigos 34, 37 ê3o, alínea “c" da lei
8981/1995 e o artigo 2o, ê4o, inciso III da lei 9430/1996: (...)
Observa-se, portanto, que a legislação tributária permite as deduções realizadas pela
contribuinte para determinação da CSLL a pagar, conforme declarado na DIPJ do exercício de
2009:
Da mesma forma, a legislação permite que o saldo negativo de CSLL seja compensado
com outros tributos administrados pela Receita Federal, de forma que a contribuinte ao
enviar os pedidos de compensação de no 01858.69078.310709.1.3.03-9377 e no
30044.97265.280809.1.3.03.4000 estava exercendo o seu direito previsto em lei.
Conforme constou no acórdão 14-65.301 - 6a Turma da DRJ/RPO, consta no sistema de
pagamentos da RFB a informação de que houve o pagamento das estimativas mensais
de CSLL no ano de 2008 no total de R$ 1.249.283,36, comprovando-se de forma
incontestável, portanto, que a contribuinte efetuou os recolhimentos e que faz jus à
referida dedução do saldo de CSLL a pagar do exercício de 2009.
Quanto às CSLL retidas pelas fontes pagadoras, em que pese o artigo 55 da lei
7450/1985, exija a comprovação de retenção em nome da contribuinte emitido pela
fonte pagadora, para que a mesma possa realizar as deduções, e orientação consolidada
pelo CARF, interpretando a referida norma em consonância com outros princípios como
a verdade real, que a prova de retenção de tributo na fonte não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.948 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911364/2011-45

Conforme jurisprudência atual deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o
aproveitamento dos tributos retidos na fonte depende da existência dos respectivos
comprovantes de retenção, mas, devido ao fato de o contribuinte não ter poderes para
compelir a fonte pagadora a realizar a emissão do comprovante ou realizar o
recolhimento com todas as informações corretas, outros meios de prova da retenção
podem ser admitidos, a exemplo de relatórios do Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFI e de relatórios bancários: (...)
Inclusive, com a publicação da Portaria ME 410/2020, foi publicada a Súmula 143 do
CARF, com efeito vinculante em relação à administração tributária federal, a qual
consolidou o entendimento de que a prova da retenção do IRRF na fonte e,
consequentemente, a sua dedução do imposto de renda devido, pode ser realizada por
outros meios diferentes do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora:
Súmula 143 A prova do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
Portanto, diante da atual jurisprudência do CARF, deve ser anulada a decisão proferida
pela 6a Turma da DRJ, a qual contraria a súmula 143 e restringiu-se a verificar dados
disponíveis nos sistemas da RFB, sem fazer uma análise pormenorizada dos créditos e
débitos compensados, inclusive, embasando-se em entendimento de que as notas fiscais
emitidas pelo contribuinte não seriam documentos suficientes para o reconhecimento do
tributo retido, o que contraria os princípios da verdade material e do formalismo
moderado.
Ademais, as pessoas jurídicas tomadoras dos serviços prestados pela Contribuinte têm
responsabilidade legal pela retenção da CSLL correspondente na fonte, conforme dispõe
o artigo 30 da lei 10.833/2003: (...)
Conforme disposição do artigo 128 do Código Tributário Nacional, quando a lei atribui
a responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário a uma terceira pessoa, sem atribuir,
em caráter supletivo, ao contribuinte o cumprimento total ou parcial da obrigação,
exclui-se deste a responsabilidade de fazê-lo: (...)
Ainda de acordo com o Código Tributário Nacional, mesmo no caso de Entidades
abrangidas pela imunidade recíproca, as mesmas, na condição de responsáveis
tributárias, são obrigadas a reter na fonte tributos por atribuição legal: (...)
A responsabilidade pela retenção do tributo na fonte e o seu recolhimento, bem como a
declaração destas retenções em nome do contribuinte, e da fonte pagadora, a qual
também é substituta tributária, conforme determina o artigo 52 da lei 7450/1985, não
havendo a determinação legal de qualquer responsabilidade supletiva ao contribuinte:
(...)
Sendo assim, cabia às pessoas jurídicas que adquiriram os serviços da Contribuinte, na
posição de substitutas tributárias, realizarem a retenção na fonte do tributo, conforme
destacado nas notas fiscais de prestação de serviços, excluindo-se a responsabilidade da
contribuinte de realizar o recolhimento ou responsabilidade por eventual recolhimento
errado realizado pela fonte pagadora, inclusive não poderia a contribuinte perder o seu
direito ao crédito do saldo negativo apurado, por conta de erro do substituto tributário,
anual a Contribuinte recebeu em pagamento os valores dos serviços com abatimento dos
tributos destacados em nota fiscal. (...)
Portanto, a Autoridade Fiscal não poderia autuar a Contribuinte por eventual não
recolhimento de tributo pelas fontes pagadoras ou por informações
incorretas/divergentes prestadas pelas mesmas, as quais são as substitutas tributãrias
com a obrigação de realizar tais recolhimentos.
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.948 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911364/2011-45

Da mesma forma, eventual falta de recolhimento ou informação incorreta/divergente
constante na Dirf apresentada pela fonte pagadora não pode impedir o direito de
dedução do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido retidos na
fonte na apuração do imposto de renda e da CSLL apurados mensalmente pela
Contribuinte, conforme autorizado pelo artigo 34 da lei 8981/1995, pois efetivamente a
Contribuinte recebeu o pagamento apenas do Valor líquido das Notas Fiscais.
Á vista disso, a Contribuinte não pode ser compelida a pagar valor de tributo não
devido, a maior do que apurado na DIPJ do exercício de 2009, sob pena de ofensa ao
princípio constitucional da legalidade, pois no caso de não reconhecimento do crédito
consubstanciado no saldo negativo de CSLL apurado na DIPJ do exercício de 2009,
será esta a consequência.
Conforme planilha a seguir, a Contribuinte na apuração do imposto devido na DIPJ do
exercício de 2009, realizou a dedução da CSLL na fonte, referente aos rendimentos
oriundos do faturamento das seguintes notas fiscais de serviços, com os devidos
destaques dos valores que deveriam ser retidos pelas fontes pagadoras relacionadas: (...)
As cópias das notas fiscais relacionadas encontram-se anexas, demonstrando-se que
houve os devidos destaques da CSLL que deveria ser recolhida na fonte pagadora.
Além disso o relatório da conta 12716-1.104.09.01.011 - CSLL LEI 10833
EXERCÍCIO CORRENTE do Livro Razão demonstra a contabilização regular destes
créditos de CSLL retidos na fonte: (...)
O artigo 226 do Código Civil prevê que os livros contábeis constituem-se em prova em
favor da empresa:
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Dessa forma, devidamente escrituradas as referidas notas fichas com destaque de CSLL,
que compuseram o total de CSLL na fonte deduzidas do valor da CSLL a pagar do ano-
calendário 2008, faz-se prova do direito do contribuinte de utilizar-se do saldo negativo
gerado para compensação de tributos administrados pela RFB e que, diante do princípio
da ampla instrução probatória e da verdade material, devem ser aceitos para a comprovação do
direito da contribuinte.
O artigo 177 da lei 6404/76 e o artigo 9o da Resolução CFC no 750/93 determinam que a
escrituração de mutações patrimoniais deve ser realizada pelo regime de competência,
para as optantes pelo lucro real, e que as receitas são consideradas realizadas, quanto a
transações com terceiros, no momento em que efetuarem o pagamento ou assumirem
compromisso de efetivá-lo, quer pela investidura da propriedade de bens anteriormente
pertencentes à entidade, quer pela fruição de serviços prestados.
As receitas correspondentes às notas fiscais elencadas na tabela acima foram todas
contabilizadas dentro do respectivo mês de prestação de serviço/emissão das notas
fiscais, ou seja, foram reconhecidas e contabilizadas seguindo o regime de competência,
conforme preceitua o artigo 9o da Resolução no 750/93 do Conselho Federal de Contabilidade e
o artigo 177 da lei no 6.404/76.
Contudo, em relação ao aproveitamento dos créditos de tributos retidos na fonte
pagadora das referidas notas, por precaução, haja vista que em 2008 a súmula CARF no
143 ainda não havia sido publicada, a contribuinte optou por realizar a dedução somente
após o recebimento do valor líquido das notas fiscais a Em de não contrariar o artigo 55
da lei 7450/85, que exigia que a compensação do imposto retido na fonte somente
poderia ser realizado se houvesse comprovante de retenção: (...)
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.948 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911364/2011-45

Nota-se que as fontes pagadoras não têm declarado a DIRF tempestivamente ou
corretamente, o que tem causado divergências entre o valor efetivamente retido pelas
fontes no momento do pagamento pelos serviços prestados e o valor constante nos
sistemas da RFB, não podendo a contribuinte ser prejudicada por esta conduta de terceiro.
Dessa forma, a Contribuinte adotou o posicionamento de apenas deduzir o IRRF e a CSLL
destacados das notas fiscais da base de cálculo de imposto de renda e de contribuição social
sobre o lucro líquido a pagar, no momento da comprovação da sua efetiva retenção, a fim de
não se utilizar de abatimento que porventura não houvesse sido feito no momento do
pagamento das receitas, para não causar prejuízo ao fisco, conforme determina o artigo 55 da lei
7450/1985.
Por fim, a contribuinte verificou que houve equívoco ao declarar os números do CNPJ de
alguns dos tomadores de serviço, conforme tabela abaixo, que não alteram o fato de que
a contribuinte tem o direito ao crédito das retenções dos tributos destacados nas notas fiscais,
diante do princípio da verdade material:

IV - CONCLUSÃO
Por todas as razões trazidas neste recurso voluntário, provas juntadas e informações já
constantes do banco de dados da RFB, é nítido o direito da contribuinte ao crédito em
2009 de saldo negativo de CSLL originado no ano-calendário 2008 no valor de R$
310.118,77.
Requer, portanto, que seja acolhido o presente recurso voluntário para que o acórdão
recorrido seja reformado, com o reconhecimento do direito da Contribuinte à utilização
das CSLL retidas na fonte e dos valores pagos a título de estimativa mensal de CSLL
para dedução da CSLL a pagar, conforme informado na DIPJ 2009 do ano-calendário
2008, e, consequentemente, a homologação total dos pedidos de compensação firmados
nos
DCOMPs
no
01858.69078.310709.1.3.03-9377
e
no
30044.97265.280809.1.3.03.4000”.
É o relatório.

Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.948 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911364/2011-45

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de SCLL no valor de R$, do
ano-calendário de 2008 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Análise do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2008. Percebe-se que o voto condutor
do acórdão de piso, para a negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado,
considerou serem os únicos documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, nos termos do artigo 55 da
lei 7450/1985.
Na decisão da DRJ assim constou:
“(...)
A manifestante alega que o valor correto do saldo negativo solicitado na DComp é
apenas o valor parcial do saldo apurado na DIPJ.
É importante destacar que cabe à contribuinte zelar pelo cumprimento de suas
obrigações acessórias, bem como pelo correto preenchimento e encaminhamento de
seus pleitos, de forma a prestar informações coerentes à Administração Tributária, não
havendo motivo algum que justifique a apuração de saldos negativos divergentes nos
diversos documentos e declarações apresentadas à Secretaria da Receita Federal.
No entanto, em vista dos princípios da instrumentalidade do processo, da economia
processual, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo
ordenamento jurídico vigente, entende-se que os equívocos declarados pela
Manifestante podem ser supridos por esta instância administrativa, de forma a tornar
possível a apreciação do direito creditório utilizado para a compensação dos débitos
declarados.
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.948 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911364/2011-45

Assim, constatados indícios de ocorrência de erro cometido pelo contribuinte quando da
demonstração do crédito pleiteado nas DCOMPs em litígio, necessário se faz verificar
as informações trazidas aos autos, bem como aquelas constantes dos sistemas
informatizados da RFB, a fim de se alcançar a verdade dos fatos.
Conforme DIPJ à fl. 40/41, ficha 17, vide quadros a seguir, as parcelas de composição
do crédito decorrem de CSLL retida na fonte no valor de R$ 281.788,98 e de
pagamentos de estimativa mensal de CSLL no valor de R$ 1.249.283,36.

Embora o contribuinte não tenha juntado os Comprovantes de Rendimentos/IRRF,
tampouco os comprovantes de pagamentos, em consulta aos sistemas de controle da
RFB, levantamos as informações conforme segue:
1) IRRF:
Abaixo segue quadro resumo dos valores retidos na fonte do ano-calendário 2008, cujo
beneficiário foi o contribuinte. O extrato completo, indicando individualmente cada
declarante, encontra-se anexado às fls. 65 a 117.

Detalhe de interesse do quadro acima:

Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.948 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911364/2011-45

Oportuno transcrever a legislação que trata dos códigos de arrecadação recolhidos na
fonte e indicados na tabela supra que englobam a CSLL:
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 475, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2004 (...)
Retirando do extrato acima os valores da CSLL retida na fonte, e com base na legislação
acima, para os valores retidos na fonte dos códigos de arrecadação 4085 e 5952,
podemos determinar os valores devidos de CSLL, ou seja, 1%, do valor retido para
ambos os códigos de tributos, compondo a seguinte tabela:

Ou seja, diferentemente do valor indicado na DIPJ de R$ 281.788,98, foi confirmado
um valor de IRRF de R$ 191.572,58.
Importante frisar, que analisada a DIPJ, fls. 118 a 164, foi verificado que foram
declarados rendimentos suficiente para dar cobertura as fontes acima confirmadas.
Oportuno esclarecer, por expressa disposição legal, o valor retido somente poderá ser
deduzido daquele devido no ajuste se a contribuinte possuir o “Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados”, meio probatório adequado para comprovar a
retenção, consoante o art. 55 da Lei no 7.450/1985: (...)
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e fornecimento do
“Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda Retido na
Fonte” é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99.
Contudo, a contribuinte tem o dever de exigir o “Comprovante de Rendimentos” da
fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art.
733 do RIR/99).
Nesse sentido, a jurisprudência do Conselho de Contribuintes: : (...)
Nesse contexto, os documentos apresentados pela interessada não se mostram
suficientes para a comprovação necessária, devendo ser mantida a glosa da parcela de
CSLL não confirmada pelo Sistema DIRF da RFB.
Da análise dos autos, depreende-se que o Quadro Demonstrativo referente à composição
das Retenções na Fonte, fls. 43 a 46, elaborado pelo contribuinte, não é suficiente para
atender a legislação vigente, tampouco comprovar a liquidez e certeza das retenções
pretendidas. Ainda, nenhum comprovante de rendimentos referente a CSLL Retida na
Fonte foi apresentado e tais retenções também não constam no Sistema DIRF da RFB,
conforme extratos a seguir, na mesma ordem indicada no quadro Demonstrativo da
Análise das Parcelas de Créditos.
Da análise dos extratos, constatamos que nenhum dos valores indicados pelo
contribuinte no Per/Dcomp e glosados foram identificados pelo seu valor e Código de
Receita. De outro lado, todas as retenções constantes nas DIRF, já foram consideradas
no Despacho Decisório emitido pela unidade de origem. (...)
Concluindo, não há direito creditório a ser reconhecido, além daqueles já reconhecidos
no Sistema DIRF.
2) IR PAGO POR ESTIMATIVAS:
A seguir, seguem os extratos obtidos do sistema de confirmação de pagamentos da RFB
para o período e tributo analisados. (...)
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.948 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911364/2011-45

Ou seja, todo o valor constante na DIPJ foi confirmado pelo Sistema de Pagamentos da
RFB, no montante de R$ 1.249.283,36.
Com base nos valores confirmados, reconstituo o Saldo Negativo, objeto da DComp,
ora discutida:

Resta claro portanto, que o saldo negativo de CSLL referente ao exercício de 2009,
pleiteado em Per/Dcomp totaliza R$ 219.902,37, sendo este o valor a ser reconhecido
pelo presente Acórdão.
Cumpre ainda assinalar que a presente análise restringiu-se à verificação dos dados
disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB, de conformidade com o critério adotado no despacho decisório automático em
litígio, tendo em conta a não ocorrência no processamento eletrônico de critérios de
baixa para tratamento manual ou análise mais pormenorizada do crédito e dos débitos
compensados.
CONCLUSÃO
De todo o exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade, para reconhecer parcialmente o direito creditório no valor de R$
219.902,37 em valores originais, referente ao saldo negativo de IRPJ, exercício de 2009,
e
HOMOLOGAR
as
DCOMPs
nos
12355.86074.310709.1.3.02-4108
15615.55574.280809.1.3.02-6995, 08591.85979.300609.1.3.02-9345 até limite do
crédito ora reconhecido”.
Por sua vez, a Recorrente, em razões recursais, dialogando com o acórdão de piso
apresentou documentação para comprovar o direito creditório em às parcelas não reconhecidas e
alegou que a decisão recorrida contrariou entendimento já consolidado no CARF no sentido de que
o comprovante de retenção não é o único meio de prova do imposto retido na fonte.
Para comprovação do direito alegado, a Recorrente carreou aos autos:
a) cópias das notas fiscais relacionadas encontram-se anexas, demonstrando-se
que houve os devidos destaques do imposto de renda que deveria ser recolhido
na fonte pagadora;
b) relatório da conta 12716-1.104.09.01.011 - CSLL LEI 10833 EXERCÍCIO
CORRENTE do Livro Razão demonstra a contabilização regular destes
créditos de imposto de renda retidos na fonte.
A Recorrente contribuinte verificou e demonstrou que houve equívoco ao declarar
os números do CNPJ de alguns dos tomadores de serviço, conforme tabela abaixo:
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.948 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911364/2011-45

Neste contexto, entendo que razão assiste à Recorrente e , de fato, na hipótese de a
fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção, sua prova pode se dar por outros
meios previstos na legislação tributária, para fins de apuração de reconhecimento de direito
creditório. Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.948 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911364/2011-45

7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.948 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911364/2011-45

Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destaque-se que, no caso dos autos, a Recorrente apresentou a documentação
necessária para comprovar o direito creditório não reconhecido. Destaque-se mesmo em grau de
recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos
posteriormente à manifestação de inconformidade, em homenagem ao princípio da verdade
material do formalismo moderado, desde que esclareça pontos fundamentais na ação.
Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal. A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa/manifestação de inconformidade:
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada
de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em
observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.948 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911364/2011-45

Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob
esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso
voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado,
em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que
evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.948 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911364/2011-45

Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Súmula CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1281
DF CARF MF
Original